Tribunal: TJDFT
Processo: 0720663-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. DESISTÊNCIA E RESSARCIMENTO. REEMBOLSO. DOCUMENTO NOVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Transporte aéreo. Desistência e ressarcimento. Alegação da ré de que o valor das passagens já foi ressarcido ao autor através de procedimento de chargeback. Ausência de prova do alegado. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Documento novo. O recorrente apresenta a carta de 19 de agosto de 2019, posterior à sentença, que não prova o estorno, mas tão somente a promessa de que será realizado na fatura (ID0720663). Trata-se de documento novo, que, a princípio poderia ensejar a análise do julgador colegiado, em face do que dispõe o art. 435 do CPC. Todavia, não é prova suficiente do fato controvertido. De outra parte, não há impedimento a que, na fase da execução de sentença, novos documentos demonstrativos da quitação venham a ser examinados.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.